Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743087-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: MARIO ELESBÃO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva (PJe n. 0711912-41.2024.8.07.0001), instaurada pela agravante em desfavor de MARIO ELESBAO LIMA DA SILVA, indeferiu pedido de penhora do salário da parte executada. Em suas razões, o recorrente alega que o agravado, mesmo sendo ciente da execução, não se manifestou ou apresentou bens à penhora, conduzindo o processo por meio da Curadoria Especial, o que indica sua intenção de protelar o pagamento da dívida. Afirma que o agravado é servidor público, com salário mensal de R$ 15.302,78 (quinze mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos), conforme informações públicas, e que a penhora de 30% da remuneração não comprometeria sua subsistência, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT sobre a relativização da impenhorabilidade de salário em casos de dívida não alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento ou extinção do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, deferindo-se a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado até o adimplemento integral da dívida. Preparo regular (ID 64948372). Por meio da decisão de ID 64991046, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Apesar de devidamente intimada (ID 65852782), a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 67405856) Decido. FUNDAMENTAÇÃO Em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 219757780). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator